Tribunal: TJDFT
Processo: 0004562-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Violência psíquica e moral.
1 – O crime de ameaça, consistente em prometer causar mal injusto e grave à vítima, não se restringe à promessa de violência física. Abrange a violência psíquica e moral.
2 - A conduta do agente de prometer difamar a vítima a familiares e membros da igreja em que ela congrega, causando-lhe temor e tirando sua tranquilidade, caracteriza o crime de ameaça.
3 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas, demonstram que o réu a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição.
4 - Apelação não provida.